Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. PEDIDO INESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de exigir contas, nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil, compete àquele que afirma ser titular do direito de exigi-las. A aludida ação desenvolve-se em duas fases, guardando, cada qual, suas características próprias, o que exige do julgador a apreciação de elementos distintos em cada fase processual.
2. Na primeira fase da ação, é analisado se o autor tem direito de exigir as contas e se o réu é obrigado a prestá-las. Na segunda, passa-se à análise dos lançamentos e dos documentos em que se fundam, para apurar o valor do débito ou crédito em favor de uma das partes.
3. Ao propor a ação de exigir contas contra o banco gestor do PASEP, o servidor participante do programa deve indicar na petição inicial o período exato em que ocorreram os lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário.
4. A petição genérica, que pede as contas de todos os lançamentos efetuados na conta individual do PASEP, desde sua criação até a aposentadoria, sem sequer apontar a existência de irregularidades, não ampara a ação de exigir contas.
5. O descumprimento da determinação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito.
6. Apelação não provida. Unânime.